Tribunal: TJDFT
Processo: 0742397-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO. DECISÃO LIMINAR. PROVISORIEDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. EXAME INTEGRAL.

1.Inexiste omissão se a argumentação do embargante foi devidamente analisada no recurso.

2. O pronunciamento judicial que confere efeito suspensivo temporário, apenas salvaguarda o pretenso direito das partes nos casos em que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, e não confere ao postulante a pretensão de julgamento favorável ao recurso.

3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.

4. Negou-se provimento ao recurso.